Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à certidão de ID 67831890, que noticia a decisão proferida por ocasião do julgamento das ADIs 7066 e 7070, relacionadas à Lei Complementar 190/2022, a qual regula a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se.